Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração.
3. A questão decidida pelo d. Juízo a quo, sem que tenha sido manejado o respectivo recurso, não poderá ser novamente discutida no Juízo ad quem, em virtude da preclusão, instituto voltado à efetivação do primado da segurança jurídica.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.